Tribunal: TJDFT
Processo: 0720780-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0720780-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE AUGUSTO FERNANDES FERREIRA AGRAVADO: CONTROLLE INCORPORACOES LTDA - ME, DANILO CORTES ANDRADE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FELIPE AUGUSTO FERNANDES FERREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução de título extrajudicial movida contra CONTROLLE INCORPORACOES LTDA – ME e DANILO CORTES ANDRADE. Em suas razões, o agravante não postula pedido de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 36644534). O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se o juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de junho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator